Tribunal: TJDFT
Processo: 0708186-75.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. SAQUE PIS / PASEP. CONTA VINCULADA. LEGITIMIDADE PASSIVA. BANCO DO BRASIL. SÚMULA No 77 DO STJ. NÃO APLICAÇÃO.
1. A análise das condições da ação deve ocorrer in status assertionis, isto é, segundo os fatos alegados pelo autor na inicial.
2. Por ser o responsável para administrar a conta individualizada do PASEP, o Banco do Brasil é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que discute a correção monetária e a remuneração desses valores segundo os termos legais.
3. A Súmula no 77 do STJ não se aplica ao caso, pois formada por precedentes que determinaram a ilegitimidade passiva do administrador das constas individuais do programa PIS/PSEP em ações que discutiam a repetição dos valores vertidos a esse programa.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.